Tribunal: TJMT
Processo: 0005200-74.2012.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005200-74.2012.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ESPACO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.115.511/0001-35 (APELANTE), CLAUDIO ROBERTO SIEBENEICHLER - CPF: 569.373.180-49 (APELANTE), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), JOACIR PIROLO JUNIOR - CPF: 026.933.469-67 (APELANTE), LEONIR DE OLIVEIRA - CPF: 067.973.078-80 (APELANTE), ANDERSON AREAS DE WITT - CPF: 561.703.941-53 (APELANTE), LAOR DE OLIVEIRA - CPF: 212.274.119-87 (APELANTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO SIEBENEICHLER - CPF: 569.373.180-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (APELADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO SIEBENEICHLER - CPF: 569.373.180-49 (APELADO), CLAUDIO ROBERTO SIEBENEICHLER - CPF: 569.373.180-49 (APELANTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), CHRISTIANO GARBIN GUIMARAES - CPF: 056.130.201-40 (ADVOGADO), ANDERSON AREAS DE WITT - CPF: 561.703.941-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A questão relativa à prescrição do crédito tributário já foi objeto de análise e decisão transitada em julgado, estando acobertada pelo manto da coisa julgada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

É vedada a rediscussão de matéria preclusa máxima em sede de exceção de pré-executividade, instrumento processual reservado a questões que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória.

O trânsito em julgado confere estabilidade e segurança jurídica às decisões judiciais, sendo inadmissível o reexame da prescrição por meio de recurso inadequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ANDERSON ARÊAS DE WITT contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, anulando a sentença que havia reconhecido a prescrição do crédito tributário e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões, o agravante alega que a prescrição do título executivo não foi devidamente analisada, defendendo que o prazo de cinco anos, previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, teria se esgotado em 01/01/2010. Afirma, ainda, que a decisão monocrática incorreu em erro ao considerar que a exceção de pré-executividade não seria meio adequado para a análise da prescrição do crédito tributário, e pugna pela revisão da decisão para restabelecimento da sentença que extinguiu a execução fiscal.

O agravado, Estado de Mato Grosso, por sua vez, argumenta que a decisão agravada deve ser mantida, destacando que a prescrição já foi objeto de decisão transitada em julgado. Sustenta que o trânsito em julgado impede nova apreciação da matéria por meio de exceção de pré-executividade e ressalta que o instrumento processual adequado seria a ação rescisória, nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil. Por fim, defende que não houve consumação do prazo prescricional e aponta que o despacho que ordenou a citação interrompeu a contagem do prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do crédito tributário e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

O agravante sustenta que a prescrição do crédito tributário não foi adequadamente analisada e que teria ocorrido a extinção do direito de cobrança pelo decurso do prazo. Alega, ainda, que a exceção de pré-executividade seria instrumento adequado para essa discussão. Contudo, razão não lhe assiste.

Inicialmente, é preciso reforçar que a questão relativa à prescrição do crédito tributário já foi objeto de decisão transitada em julgado no âmbito deste processo. Naquela oportunidade, este Tribunal de Justiça reconheceu a regularidade do lançamento do crédito tributário, efetuado de ofício pela autoridade fiscal nos termos do art. 149, II, do Código Tributário Nacional, e afastou expressamente a alegação de prescrição.

Dessa forma, qualquer nova análise sobre a prescrição encontra-se obstada pela preclusão máxima, decorrente do trânsito em julgado, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que assegura a coisa julgada como princípio fundamental. Assim, a discussão pretendida pelo agravante não pode prosperar, pois encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada, sendo inadmissível sua rediscussão, especialmente por meio de exceção de pré-executividade.

Ademais, a exceção de pré-executividade é instrumento de caráter excepcional, cabível apenas para discussão de matérias que o juízo possa conhecer de ofício e que não demandem dilação probatória, o que não é o caso dos autos. O trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição do crédito tributário impede qualquer questionamento pela via estreita da exceção, sendo o meio processual adequado para revisão de tal decisão, se fosse o caso, a ação rescisória, nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil.

Destaca-se, ainda, que a decisão monocrática corretamente determinou o prosseguimento da execução fiscal, reconhecendo que a alegação de prescrição não pode mais ser analisada, e reafirmou a regularidade do crédito tributário constituído. Tal entendimento encontra suporte nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reforçam a força vinculante da coisa julgada, bem como a limitação do cabimento da exceção de pré-executividade.

Por fim, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, não apenas por estar alinhada aos preceitos legais e jurisprudenciais, mas também por assegurar a observância do princípio da segurança jurídica, que preserva a estabilidade das decisões judiciais e garante a previsibilidade das relações jurídicas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024